Tribunal: TJDFT
Processo: 0742321-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Amarante Número do processo: 0742321-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDIMILA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUDIMILA RODRIGUES DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, no Cumprimento de Sentença no 0710070-07.2021.8.07.0009, movido em desfavor da AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento de quantia depositada em juízo. Historia ter ajuizado o cumprimento provisório de sentença para exigir os honorários médicos, que a recorrida foi condenada a pagar, em virtude da sua cirurgia realizada em 2020. Afirma que, em decorrência da inadimplência da agravada, não deu continuidade ao seu tratamento médico, com a realização da segunda cirurgia, tendo em vista a recusa dos profissionais em promovê-lo sem antes receber os honorários anteriores. Aduz que o seu estado de saúde é crítico, não podendo aguardar os prazos do Judiciário para finalizar seu tratamento de saúde. Com tais argumentos, requer a concessão de liminar com o escopo de determinar a expedição de alvará para levantamento da integralidade do valor depositado em juízo, a fim de dar continuidade aos seus cuidados médicos. No mérito, pleiteia a confirmação do indigitado pedido. Ausência de preparo, em virtude de a agravante ser beneficiária da justiça gratuita. Brevemente relatado, decido. A agravante pretende a concessão de liminar, para determinar a expedição de alvará, a fim de levantar quantia depositada em juízo. Insta destacar o estabelecido no §3o, do artigo 3o, do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017. Verifica-se: “Art. 3o - Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) §3o - Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberações de bens apreendidos”. Nesse contexto, verifica-se haver empecilho para que o Plantão Judicial do Conselho da Magistratura aprecie o pedido da agravante, devendo a vexata quaestio aguardar a manifestação do d. relator do feito. Ante o exposto, não conheço do pedido liminar, sem prejuízo da regular apreciação pelo e. relator, logo após o próximo final deste período de recesso. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 28 de dezembro de 2021. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO PRIMEIRA VICE-PRESIDENTE EM PLANTÃO JUDICIAL DO CONSELHO DA MAGISTRATURA